Tribunal: TJMT
Processo: 1038365-55.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038365-55.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PRIMESUL CONSTRUCOES LTDA - ME - CNPJ: 83.745.133/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA MARGARETH DE PAIVA - CPF: 350.617.826-15 (ADVOGADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), ANDRE DE PAIVA PINTO - CPF: 796.586.361-87 (ADVOGADO), ROBERTA MARTINS MARINHO VIANA NEVES - CPF: 035.612.389-80 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO CAMILOTTI - CPF: 221.961.299-68 (EMBARGANTE), OSCAR SOARES MARTINS - CPF: 207.781.551-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marcos Aurélio
Camilotti
contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por Oscar Soares Martins. O embargante sustenta omissão e vício de fundamentação no acórdão, apontando ausência de demonstração de atos concretos que justifiquem o desvio de finalidade e uso de fundamentos genéricos, bem como a desconsideração de precedentes por ele invocados. Requer a atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento de normas constitucionais e infraconstitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à fundamentação da desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta expressamente todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, delimitando corretamente os limites objetivos do agravo de instrumento e excluindo da análise matérias não decididas em primeiro grau, como prescrição intercorrente e nulidade da citação.

A fundamentação da desconsideração da personalidade jurídica foi baseada em elementos concretos do processo, como dissolução irregular da empresa, ausência de bens penhoráveis, inércia prolongada no cumprimento da obrigação e falta de colaboração processual, o que configura desvio de finalidade nos termos do art. 50, §1o, do CC.

A utilização de precedentes considerados pertinentes ao caso demonstra que não houve omissão, sendo inviável a rediscussão do mérito em sede de embargos de declaração.

A jurisprudência do STJ dispensa o julgador de rebater todas as alegações das partes ou mencionar expressamente os dispositivos legais apontados, desde que haja fundamentação suficiente para a decisão.

A pretensão recursal do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem a demonstração de vício que justifique a oposição dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão judicial afasta a possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração, mesmo para fins de prequestionamento.

A fundamentação baseada em
fatos concretos
e apta à formação do convencimento do juízo supre a exigência de enfrentamento literal de todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

A discordância da parte com o mérito da decisão não autoriza sua rediscussão pela via estreita dos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 50, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.04.2006; TJRS, ED 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DEC
LARAÇÃO No
1038365-55.2025.8.11.0000

MARCOS AURELIO CAMILOTTI

x

OSCAR SOARES MARTINS

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MARCOS AURÉLIO CAMILOTTI contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumen
to interposto pelo ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado por OSCAR SOARES MARTINS.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão e vício de fundamentação no acórdão, afirmando que a decisão atribuiu desvio de finalidade de maneira genérica e abstrata, sem indicar qualquer ato concreto de manipulação fraudulenta ou confusão patrimonial, bem como se valeu de conceitos jurídicos
indeterminados e de fundamentos que poderiam justificar qualquer outra conclusão, além de ter citado precedentes que não se amoldam ao caso concreto e deixado de observar jurisprudência invocada pela parte sem demonstrar eventual distinção fática ou jurídica.

Requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas, com eventual atribuição de efeitos infrin
gentes, bem como o prequestionamento expresso das normas constitucionais e infraconstitucionais mencionadas para fins de interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 343862888).

É o
relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se verifica a presença de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação adequada para a manutenção da decis
ão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica.

Inicialmente, o acórdão delimitou corretamente o objeto do recurso, esclarecendo que as alegações de prescrição intercorrente e nulidade da citação por edital não poderiam ser analisadas e
m sede de agravo de instrumento, uma vez que tais matérias não foram objeto da decisão agravada e já se encontram submetidas ao juízo de origem por meio de exceção de
pré
-executividade pendente de apreciação.

Tal posicionamento não configura omissão, mas sim correta observância dos limites objetivos do recurso de agravo de instrumento, evitando-se a indevida supressão de in
stância, conforme jurisprudência citada no próprio acórdão.

Quanto à desconsideração da personalidade jurídica, o acórdão consignou que a manutenção da medida estava devidamente fundamentada, ressaltando que a empresa executada encerrou suas atividades de forma irregular, não possui bens conhecidos, não prestou contas nem apresentou justificativa plausível para a impossibilidade de pagamento, além de não ter colaborado com o andamento do processo, o qual tramita há mais de 20 anos sem que o credor, apesar de inúmeras diligências, tenha logrado êxito na satisfação de seu crédito.

Tais circunstâncias, conforme expressamente consignado no acórdão, revelam "
descaso deliberado com o cumprimento da obrigação, configurando abuso da autonomia patrimonial pela utilização da pessoa jurídica como barreira à satisfação do crédito, o que caracteriza desvio de finalidade nos termos do § 1o do art. 50 do Código Civil
".

Portanto, ao contrário do alegado pelo embargante, o acórdão não se baseou em conceitos jurídicos indeterminados ou em fundamentação genérica, mas sim em elementos concretos verificados no processo que, no entendimento do colegiado, configuram abuso da personalidade jurídica.

No que tange aos precedentes citados no acórdão, estes guardam pertinência temática com o caso em análise, pois tratam justamente da possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica em hipóteses de dissolução irregular da empresa aliada à inviabilização do cumprimento da obrigação.

O fato de o embargante discordar da interpretação conferida pelo colegiado não configura omissão ou vício de fundamentação, mas mera pretensão de rediscussão do mérito, o que não é admissível em sede de embargos de declaração
.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026